Tribunal: TJDFT
Processo: 0001151-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM. DESPROPORCIONAL.
1. Não há que se falar em participação de menor importância quando a conduta praticada pelo recorrente - conduzir o corréu até o local combinado para a prática delitiva -, é essencial para a consumação do crime praticado em concursos de agentes.
2. Mostra-se proporcional o aumento da pena-base quando a elevação se encontra dentro da fração de 1/8 (um oitavo) aplicada sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima prevista para o tipo penal. Estabelecida em patamar superior, impõe-se a redução da pena-base.
3. Recursos conhecidos. Apelo do primeiro réu não provido e do segundo provido para reduzir a pena-base, sem, contudo, alterar a pena definitiva estabelecida na sentença.